Tribunal: TJBA
Processo: 8002538-20.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002538-20.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE, AMANDA GOMES SAVIO DA SILVA

APELADO: CASSIA LORENA TEIXEIRA ANDOLFATO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SÁBADOS LETIVOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO OU PAGAMENTO. DIREITO AO ADICIONAL DE 50%. ISENÇÃO DE CUSTAS DA FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que, em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias, ajuizada por professoras da rede municipal, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de horas extraordinárias trabalhadas em sábados letivos, com reflexos em verbas salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão quanto à análise da preliminar de litisconsórcio ativo; (
ii
) estabelecer se é admissível o litisconsórcio entre servidoras com situações funcionais distintas; (
iii
) determinar se o labor em sábados letivos configura serviço extraordinário passível de remuneração; (
iv
) verificar a existência de isenção do Município quanto ao pagamento de custas processuais e a adequação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a nulidade da sentença por julgamento citra petita, diante da omissão na análise de preliminar suscitada, sendo possível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, III, do CPC).

4. Admite-se o litisconsórcio ativo facultativo quando há afinidade de questões de fato e de direito, sendo irrelevantes as diferenças individuais entre as autoras para fins de processamento conjunto (art. 113, III, do CPC).

5. Afirma-se que o trabalho em sábados letivos, comprovado por calendários escolares oficiais, configura prestação de serviço extraordinário quando excede a jornada regular.

6. Atribui-se ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, não se desincumbindo ao não comprovar compensação de jornada, banco de horas ou pagamento das horas extras (art. 373, II, do CPC).

7. Rejeita-se a tese de mera compensação de calendário escolar, por não afastar o direito constitucional à remuneração do serviço extraordinário (
arts
. 7º, XVI, e 39, §3º, da CF).

8. Reconhece-se a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais, conforme legislação específica estadual e federal.

9. Determina-se a adequação, de ofício, dos juros de mora e da correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, aplicando-se INPC e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC (EC 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, XVI, e 39, §3º; CPC,
arts
. 113, III, 373, II, 489, §1º, IV, e 1.013, §3º, II; Lei nº 9.394/96; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2088555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1832824/RJ, j. 19.09.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000858-54.2022.8.05.0212, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 15.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0576709-74.2018.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002538-20.2022.8.05.0036
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CAETITE
e como Apelad
a
s

CASSIA LORENA TEIXEIRA ANDOLFATO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO

ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator